Tribunal: TJBA
Processo: 0561250-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561250-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RICARDO DE ARAUJO RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
JAMILE COSTA MASCARENHAS, DAISE MOREIRA MOTA, EDUARDO LIMA CONCEICAO, MARIANNA FREIRE MOTA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, DAISE MOREIRA MOTA, EDUARDO LIMA CONCEICAO, JAMILE COSTA MASCARENHAS, MARIANNA FREIRE MOTA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEOS
. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE.
TERAPIA
ANTIANGIOGÊNICA
.
NEGA
TIVA DE COBERTURA.
PERDA D
E UM
OLHO.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA
OPERA
DORA.
PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO DO AUTOR
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos interpostos contra sentença que reconheceu a ilicitude da negativa de cobertura de tratamento com terapia antiangiogênica para grave patologia ocular diagnosticada no autor, condenando a seguradora à indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. A seguradora apelou requerendo a revogação da gratuidade de justiça e afastamento
ou minoração
da condenação. O autor apelou postulando a majoração do valor da indenização.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia reside na validade da negativa de cobertura ao tratamento prescrito, diante das regras do contrato e do rol da ANS, e na configuração e quantificação do dano moral decorrente da conduta da seguradora.

III. Razões de decidir

3.
Documentos nos autos comprovam a hipossuficiência do autor, justificando a concessão da gratuidade de justiça (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98).

4.
A negativa de cobertura não se sustenta, pois o tratamento estava previsto na regulamentação vigente da ANS ou, ainda que não estivesse, preenchia os requisitos excepcionais fixados no EREsp 1.886.929/SP para cobertura de procedimentos fora do rol.

5.
A apólice estava vigente à época da concessão da tutela, sendo o cancelamento posterior inócuo para fins de afastar a obrigação.

6.
Configurada a conduta ilícita da seguradora e o nexo causal com a perda da visão do autor, é cabível a indenização por dano moral.

7.
A gravidade do dano, o descumprimento da ordem judicial e as condições das partes justificam a majoração do valor fixado em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese

8.
Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. No mérito, recurso da
opera
dora desprovido e recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 40.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde, prescrita por profissional competente e não substituível, mesmo que não incluído no rol da ANS, caracteriza conduta ilícita da operadora de plano de saúde.
2.
A indenização por danos morais decorrente de negativa de cobertura médica deve ser fixada com base na gravidade da lesão, repercussão do dano e conduta da operadora."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, arts. 186 e 187; CPC, arts. 98 e 373, II; CDC, arts. 6º, I e III, e 14
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP; TJSP, AI 2234876-26.2024.8.26.0000; TJBA, Apelação Cível 0533486-42.2016.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
0561250-03.2016.8.05.0001,
em que,
simultaneamente, apelantes e apelados
BRADESCO SAÚDE S/A
e
RICARDO DE ARAÚJO RODRIGUES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara C
ível,
do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

e, no mérito,
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso interposto por BRADESCO SAÚDE S/A e

D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
de
RICARDO DE ARAÚJO RODRIGUES
, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça